Tribunal: TJES
Processo: 5018284-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018284-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018284-95.2022.8.08.0035

RECORRENTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMENDAS 41/2003 e 47/2005. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVIMENTOS DE APOSENTADORIA
ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FARIZEL
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, na qual a parte autora narra, que exerceu a função de defensor público, de setembro de 1990 até 05 de fevereiro de 2018, ocorre que foi aposentado por uma decisão liminar concedida em agravo de instrumento (Nº 5002021-30.2021.8.08.0000).

Sustenta que ao dar cumprimento à aposentadoria concedida por liminar, aposentou com proventos proporcionais, sendo considerada a média das suas contribuições previdenciárias, segundo artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o que resultou em proventos na ordem de R$ 9.487,83 (nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Inconformado, o Requerente formulou requerimento administrativo junto ao requerido (IPAJM), a fim de que fossem revisados os proventos, contudo, teve tal requerimento negado. Por fim, requer que sejam revisados os seus proventos de aposentadoria, contemplando-o com integralidade e paridade, observados os valores retroativos.

Em contestação (ID 7100506), a Requerida suscitou a preliminar de litispendência, alegando que a parte Autora havia ajuizado a ação de nº 0007841-43.2021.8.08.0024, a qual tramitava na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, pretendendo a averbação do tempo de contribuição referente ao período trabalhado no Centro Federal de Educação Tecnológico do Espírito Santo, ao final requer que seja acolhida a preliminar e com resolução dos autos sem resolução de mérito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7100528), que assim resolveu a lide:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para determinar que o requerido, em sede de obrigação de fazer, promova a revisão dos proventos de aposentadoria do requerente, contemplando-o com integralidade e paridade, observados os valores retroativos, nos termos da fundamentação supra.

No mais,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo requerente, agora sem sede de sentença de mérito, na forma do art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, para determinar que o requerido promova a revisão dos proventos de aposentadoria do autor, contemplando-o com integralidade e paridade, observados os valores retroativos, nos termos da fundamentação supra.

Deverá o requerido cumprir a presente determinação na folha de pagamento do mês de dezembro de 2022, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal do responsável pelo cumprimento da ordem.

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7100844), suscitando em suas razões sobre a litispendência nº 0018908-10.2018.8.08.0024, a qual a parte Autora já havia proposto ação pelo procedimento comum sob o nº 0007841-43.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, pretendendo a averbação do tempo de contribuição referente ao período trabalhado no Centro Federal de Educação Tecnológico do Espírito Santo e, por consequência, a concessão de aposentadoria com proventos integrais e com paridade, porém, sustenta que tal demanda já foi resolvida, segundo a liminar concedida no agravo de instrumento nº 0001766-56.2019.8.08.0024.

Regularmente intimada, a parte Autora apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7100847).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Recurso tempestivo e preparado realizado, conforme (ID 7100845).

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto,
a preliminar de litispendência suscitada pela Requerida.

Pois bem,
a litispendência instala-se quando se ajuíza uma ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir remota e o mesmo pedido de ação que já se encontra em curso (art. 337, § 3º, CPC).

No mesmo sentido, os renomados doutrinadores, expressam que a o instituto da litispendência, ocorre quando pendem processos com o mesmo conteúdo, quando a mesma situação jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida pelo poder judiciário (DIDIER; ZANETTI 2009,p. 170).

Desse modo, o instituto da litispendência não poderá prosperar, visto que, na ação 0007841-43.2021.8.08.0024 a principal intenção da parte Autora era averbação do tempo de contribuição, o que lhe garantiria o direito de se aposentar. Contudo, no presente feito busca-se a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.

À vista disso. Passo à análise do mérito.

Em relação à concessão da paridade e integralidade pleiteada, é direito da parte Autora, isso porque, o Requerente, preenche todos os requisitos da Emenda Constitucional 41/2003, em seu artigo 6º e I, II, III IV e artigo 7º em consonância com a Emenda Constitucional 47/2005, em seus artigos 2º e 3º e incisos I, II e III.

O TJES tem entendido dessa forma sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMAS 139 E 942 DO STF. APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento
Nº 5002441-69.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado em apreço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.Sem condenação em custas, face a isenção legal, consoante com o
art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)